Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738549-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIEIRA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vieira e Ribeiro Advogados Associados contra a r. decisão Id. 209171190, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, no Cumprimento Provisório de Sentença no 0713959-72.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de levantamento de valores, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 521 do Código de Processo Civil, notadamente, a situação de necessidade. Em suas razões recursais, sustenta que faz jus ao levantamento dos valores depositados nos autos, sem prestar caução, em razão da natureza alimentar, nos termos do artigo 521, I, do CPC. Explica que houve o depósito voluntário pelo Agravado, bem como está pendente somente o julgamento do Agravo no Recurso Especial. Alega, em síntese, que as hipóteses de levantamento com dispensa de caução, previstas no artigo 521 do CPC, não são cumulativas. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para permitir o imediato levantamento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a natureza alimentar e a reversibilidade da medida (valores que não são vultosos – ausência de risco). No mérito, pede que a decisão seja confirmada. Preparo comprovado (Id. 63994803). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, pretende a Agravante levantar a quantia depositada nos autos, sem prestar caução, nos termos do art. 521, I, do CPC. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, o cumprimento provisório de sentença se realiza da mesma forma que o definitivo, devendo, apenas, ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Como se verifica, por não haver decisão definitiva a respeito do crédito, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. Ou seja, a regra, em cumprimento provisório de sentença, é exigir caução para o levantamento de dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada. De fato, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais estão os créditos de natureza alimentar, e se o credor vivenciar situação de necessidade, bem como nos casos em que o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma legal estiver pendente. O parágrafo único deixa claro que a caução (contracautela) será exigida quando a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. As hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença são restritas e, mesmo nos casos em que a lei a prevê, deve-se verificar se há manifesto risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação. Dessa forma, ainda que o crédito tenha natureza alimentar e dependa do julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o levantamento da importância depositada em juízo sem a oferta da caução exigida pelo art. 520 do CPC não é automático nem obrigatório, devendo, pois, observar as peculiaridades de cada caso. Na espécie, conforme diz a Agravante, o valor pleiteado está depositado em conta judicial, razão pela qual não corre risco de não receber o seu crédito. Lado outro, o levantamento do valor correspondente aos honorários advocatícios sem caução, poderá ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado caso a decisão venha a ser modificada. Assim, não se pode afirmar que os valores em conta judicial são incontroversos, pois se trata de execução provisória e não estão imunes a eventual modificação. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora